Tribunal: TJDFT
Processo: 0702535-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E LEI MARIA DA PENHA. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ATO COATOR QUE DETERMINA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA FORMULAÇÃO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I - CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão que designou audiência para propositura de suspensão condicional do processo.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se o cabimento de proposta de suspensão condicional do processo em ação penal proposta em decorrência de fatos ocorridos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Hipótese em que, nos autos de origem, tramita ação penal cujos fatos apurados se deram em possível contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a regra do artigo 41, da Lei no 11.340/2006, pela qual, aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995.
4. O tema também já foi objeto de enfrentamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que foi editado o enunciado no 536, que estabelece que a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.
IV - DISPOSITIVO
5. Segurança concedida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigo 41.